Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-07.2024.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702227-07.2024.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCIA MARTINS RODRIGUES DESPACHO Intime-se a parte apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente um instrumento procuratório válido e se manifeste sobre o acordo extrajudicial identificado pelo ID 62860323. Publique-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator